Tribunal: TJSP
Processo: 0001618-16.2015.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10826/03). RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO RÉU JOSÉ PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10826/03). RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO RÉU JOSÉ PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DOS RÉUS. PENA BEM DOSADA – ADEQUADO O REGIME ABERTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO RÉU JOSÉ E RECURSO DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO RÉU LEONARDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001618-16.2015.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que são apelantes
LEONARDO CORREA DOS SANTOS e JOSÉ ROCHA RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidadedo réu JOSE ROCHA RIBEIRO pela prescrição da
pretensão punitiva, e negaram provimento ao apelo de LEONARDO CORREA
DOS SANTOS. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-16.2015.8.26.0111 -Voto no 20550
2
Voto no 20550
Apelação Criminal no 0001618-16.2015.8.26.0111 Cajuru
Apelantes: LEONARDO CORREA DOS SANTOS e
JOSE ROCHA RIBEIRO
Apelante: Ministério Público
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10826/03). RECURSO DA
DEFESA. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO RÉU
JOSÉ PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS
DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS

PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS
PELA CONFISSÃO DOS RÉUS. PENA BEM DOSADA
ADEQUADO O REGIME ABERTO. RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO RÉU
JOSÉ E RECURSO DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO RÉU
LEONARDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 288/293, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Mario Leonardo de Almeida Chaves
Marsiglia, ora adotado, acrescento que a ação penal foi julgada
procedente para condenar LEONARDO CORREA DOS SANTOS e
JOSÉ ROCHA RIBEIRO ambos pela prática do crime descrito no
artigo 14 da Lei 10.826/03, cada um, às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e multa.
Inconformados, apelam os réus. Buscam a absolvição
por falta de provas (fls. 316 e 318).
Bem
processado
o
recurso
com
oferta
das
contrarrazões de fls. 331/333, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-16.2015.8.26.0111 -Voto no 20550
3
de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva retroativa em face do réu JOSÉ ROCHA, a fim de que seja
declarada a extinção de sua punibilidade, e pelo não provimento do
apelo de LEONARDO (fls. 342/347).
Intimado para se manifestar sobre a oposição ou não
ao julgamento virtual, o advogado deixou transcorrer in albis o prazo
para a resposta, vindo conclusos a esta Relatora em 03 de dezembro de
2020.
É o relatório.
De proemio, com razão do douto Procurador, é o caso
de se reconhecer a extinção da punibilidade do réu JOSÉ ROCHA
RIBEIRO pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
lembrando que, pode ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de
ofício pelo juiz, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal.
Vejamos.
Os fatos imputados ao réu JOSÉ ROCHA ocorreram
em 12/07/2015, a denúncia foi recebida em 10/05/2016 (fls. 133/134) e
a r. sentença publicada em 15/05/2019 (fls. 294).
Não houve qualquer suspensão do processo e do
prazo prescricional (réus foram citados pessoalmente a fls. 159 e 166), o
citado réu foi condenado a pena de dois anos de reclusão, mais
pagamento de dez dias-multa.
O prazo prescricional, considerando a pena aplicada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-16.2015.8.26.0111 -Voto no 20550
4
é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código
Penal. Todavia, JOSÉ ROCHA nasceu em m 20/02/1946 (fls. 15), tendo
na época da sentença tinha mais que setenta anos e conforme disciplina
o art. 115, do Código Penal, em tais casos, o prazo prescricional deve ser
considerado pena metade, qual seja dois anos.
Nota-se, assim, que entre o recebimento da denúncia
e a publicação da sentença, considerando a pena aplicada, transcorreu
lapso temporal superior ao período acima descrito, impondo-se o
reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
De modo que declaro extinta a punibilidade de JOSÉ
ROCHA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Assim, passo a análise do mérito da ação penal
relativa ao réu LEONARDO CORRÊA DOS SANTOS.
JOSÉ ROCHA RIBEIRO e LEONARDO CORRÊA
DOS SANTOS, ora recorrentes, foram condenados pela prática do crime
descrito no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo
29 do Código Penal, porque, no dia 12 de julho de 2015, por volta das
18h30min, na Fazenda Santa Carlota, zona rural no município e
Comarca de Cajuru, agindo em concurso e unidade de desígnios,
transportavam arma de fogo de uso permitido, consistente em um
garruchão de um só cano, usado, da marca Rossi, de número A185083,
calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme narra a denúncia, os réus estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-16.2015.8.26.0111 -Voto no 20550
5
transportando tal arma de fogo dentro da propriedade rural quando
foram abordados por policiais militares e, instados pelos policiais,
ambos assumiram a posse da arma de fogo.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
restou
comprovada o auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de
ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição (fls. 19/21), laudos de fls. 94/98,
108/112 e 120/123 e pela prova oral.
A autoria, em que pese o esforço da combativa
defesa, é certa.
Na Delegacia, JOSÉ disse que há 30 dias estava
acompanhado de Leonardo, quando encontrou a arma de fogo no
canteiro e que, por isso, a esconderam e voltaram naquela data para
buscá-la. Todavia, disse não ter efetuado nenhum tiro. LEONARDO
preferiu o silêncio.
Em Juízo, os réus confessaram o delito, alegando que
a arma apreendida pertencia aos dois.
A confissão dos recorrentes se coaduna com as
demais provas amealhadas aos autos, especialmente com relato dos
policiais militares responsáveis pela prisão deles e apreensão do
armamento, os quais contaram terem abordado o veículo no qual
estavam os réus e, no interior do automóvel, localizaram a arma de fogo.
Indagados, os réus confirmaram a propriedade da arma, dizendo-se
caçadores, mas que, no dia dos fatos, não haviam efetuado nenhum
disparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-16.2015.8.26.0111 -Voto no 20550
6
Destaco, por oportuno, que, conforme jurisprudência
dominante, não há qualquer impedimento no depoimento de agentes
públicos, que é idôneo para embasar um decreto condenatório, uma vez
que não armariam uma situação para incriminar inocentes,
principalmente quando seu depoimento é coerente com as demais
provas, colhido sob o crivo do contraditório, como na hipótese dos
autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos policiais
temos:
Conforme orientação há muito sedimentado nesta corte
superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas
e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame
(HC 168.476/ES, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma,
julgado em 25/11/2010, de 13/12/2010
Não há qualquer dúvida que os recorrentes foram
autores do crime.
Portanto, evidente que o acervo da prova colhida nos
autos justificava a condenação, anotando-se que os réus confirmaram a
posse da arma de fogo.
A condenação é de rigor.
Inviável a absolvição desejada.
No tocante à dosagem das reprimendas, vê-se que a
pena base ficou em 2 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-
multa, mantendo-a na segunda fase, pois a atenuante da confissão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-16.2015.8.26.0111 -Voto no 20550
7
poderia beneficiar ainda mais o réu, inexistindo previsão legal
autorizadora e cabendo lembrar ainda a construção pacificada da
jurisprudência ( Súmula 231 STJ).
Ausentes causas modificadoras, tornaram-se assim
definitivas as reprimendas em 2 anos de reclusão, mais o pagamento de
10 dias-multa.
O regime inicial escolhido foi o aberto, sendo
substituída a reprimenda corporal por prestação de serviço à comunidade
e multa.
Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do réu
JOSE ROCHA RIBEIRO pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal e nego provimento ao apelo de LEONARDO CORREA
DOS SANTOS.
.
Ivana David
Relatora